Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729649-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CONSORCIO JCGONTIJO COMIM AGRAVADO: RICARDO MACHADO DE ARAUJO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros em face da r. decisão (ID 133449758, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ricardo Machado de Araújo e Victor Benedito Machado de Araújo Melo, resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar o prosseguimento do feito em desfavor das empresas Agravantes. Sustentam que a decisão padece do vício de ausência de fundamentação, pois não observado o disposto no art. 489, §1o, do CPC/15. Alegam que está pendente o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0721802-75.2022.8.07.0000, interposto da decisão que deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Argumentam que o juízo de origem apresentou como fundamentos para deferir a desconsideração da personalidade jurídica a ausência de indicação de bens à penhora pelas Agravantes e a inobservância do dever de cooperação e lealdade processuais. Aduzem que o ônus de indicar bem é dos Agravados. Sustentam que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do CC, que não foi demonstrado o esgotamento das medidas para localização de bens penhoráveis, tampouco comprovado o uso abusivo da pessoa jurídica. Salientam, assim, que a medida drástica viola o princípio da menor onerosidade. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, impende consignar que, ao contrário do alegado pelas Agravantes, a decisão recorrida não apresentou como fundamentos apenas a ausência de indicação de bens à penhora pelas Agravantes e a inobservância do dever de cooperação e lealdade processuais. Referidos argumentos foram deduzidos de forma acessória, sendo o fundamento principal a subsunção do caso concreto ao disposto no art. 28 do CDC, que se entendeu aplicável na espécie. Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, em atendimento ao disposto no art. 489, §1o, do CPC/15, não havendo falar em nulidade. Conforme se extrai do feito, a r. decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença as empresas Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A., Consórcio JC Gontijo Comim e José Celso Gontijo Engenharia S/A, com fundamento no art. 28 do CDC. E deve mesmo ser reconhecida a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor na espécie, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida por ocasião do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os Agravados e a Executada/Agravante, consoante entendimento definitivo adotado na Sentença (ID 54652620, na origem) e no Acórdão que julgou as Apelações (ID 82121888, na origem). Sobre o tema, o STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, ‘de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC’ (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 – grifou-se) A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito, tampouco se faz necessário demonstrar a confusão patrimonial, bastando que o consumidor comprove o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Os Agravados tentam a satisfação do crédito, sem sucesso, desde março/2021, tendo esgotado as diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive após pesquisas nos sistemas de consulta à disposição do eg. TJDFT, cuja consequência foi o arquivamento provisório dos autos (ID 122855926). Registre-se, por fim, ser frágil a alegação de inexistência de grupo econômico, diante do ramo de atuação das empresas, quadro societário e da denominação delas. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino à Secretaria que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0721802-75.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator